Tribunal: TJPA
Processo: 0800576-32.2022.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800576-32.2022.8.14.0063

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: TEODORO LOPES DE CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

E
menta
: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. VALOR FINANCIADO DE R$ 5.080,07. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ERRO METODOLÓGICO NA ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DO CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE MANTIDA. LIMITAÇÃO A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CREFISA S/A Crédito, Financiamento e Investimentos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário relativo ao Contrato de Empréstimo Pessoal nº 064300013917, celebrado em 23/05/2017, no valor financiado de R$ 5.080,07, a ser pago em 10 parcelas de R$ 1.080,43, com valor global de R$ 10.804,30, juros remuneratórios pactuados de 15,00% ao mês e 435,03% ao ano, e pagamento mediante débito em conta corrente. A sentença declarou abusiva a taxa de juros, limitou os encargos à taxa média do crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se devem ser acolhidas as preliminares de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inépcia da petição inicial; (ii) definir se a sentença adotou parâmetro metodológico incorreto ao utilizar a taxa média do crédito pessoal consignado para aferir a abusividade dos juros remuneratórios de contrato de empréstimo pessoal não consignado; (iii) determinar se a abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor; (iv) definir se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (v) estabelecer o índice aplicável à atualização da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia envolve matéria documental, legal e contratual, sem fato controvertido que exija prova pericial, cabendo ao magistrado dispensar as provas desnecessárias à solução da lide, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois identifica o objeto da demanda, coteja a taxa contratada com o parâmetro BACEN, reconhece a abusividade, determina o recálculo e decide sobre repetição de indébito, danos morais e sucumbência.

5.

A petição inicial atende ao art. 330, § 2º, do CPC, pois identifica o contrato impugnado, indica a cláusula contestada, delimita o valor pretendido a título de restituição e formula pedido de indenização por danos morais.

6.

A sentença incorre em erro metodológico ao utilizar como parâmetro a taxa média do crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, pois o contrato discutido corresponde a empréstimo pessoal não consignado, com valor financiado de R$ 5.080,07, pagamento em 10 parcelas de R$ 1.080,43 e débito em conta corrente.

7.

A taxa média correta divulgada pelo BACEN para empréstimo pessoal não consignado em maio de 2017 corresponde a 8,35% ao mês e 185,12% ao ano, enquanto o contrato prevê juros de 15,41% ao mês e 458,35% ao ano.

8.

A taxa contratada supera em 1,85 vez a média de mercado aplicável à modalidade efetivamente pactuada, o que caracteriza abusividade conforme a jurisprudência mencionada, que admite a revisão quando demonstrada a onerosidade excessiva no caso concreto.

9.

A revisão contratual deve limitar os juros remuneratórios ao patamar de 12,52% ao mês e 277,68% ao ano, correspondente a uma vez e meia a taxa média do BACEN para empréstimo pessoal não consignado em maio de 2017.

10.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, encargos exigidos no período de normalidade contratual, descaracteriza a mora do devedor, conforme orientação firmada no REsp n. 1.061.530/RS.

11.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois as parcelas foram pagas entre julho de 2017 e abril de 2018, antes do marco temporal fixado nos EAREsp n. 600.663/RS, e não há elemento que evidencie má-fé da instituição financeira.

12.

A atualização da condenação deve observar a taxa SELIC, cumulativamente a título de correção monetária e juros de mora, desde o pagamento de cada parcela, afastada a cumulação de IPCA com juros de mora de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil e do Tema 1.368/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido
para: (i) rejeitar as preliminares; (ii) corrigir o parâmetro de aferição dos juros remuneratórios; (iii) limitar os juros a 12,52% ao mês e 277,68% ao ano; (iv) determinar o recálculo do contrato; (v) manter a restituição simples dos valores pagos a maior, a descaracterização da mora e a improcedência dos danos morais; (vi) aplicar a SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e do Tema 1.368/STJ; e (vii) redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é solucionável por elementos documentais, legais e contratuais suficientes.

2.

A sentença não é nula por ausência de fundamentação quando enfrenta os pontos essenciais ao julgamento da controvérsia.

3.

A petição inicial de ação revisional não é inepta quando identifica o contrato, a cláusula controvertida e os valores discutidos.

4.

A aferição da abusividade dos juros remuneratórios deve observar a taxa média de mercado da modalidade contratual efetivamente pactuada.

5.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera, no caso concreto, mais de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade contratual correspondente.

6.

O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

7.

A restituição do indébito é simples quando os pagamentos são anteriores ao marco temporal da modulação fixada nos EAREsp n. 600.663/RS e não há demonstração de má-fé.

8.

A taxa SELIC incide como índice único de correção monetária e juros de mora nas dívidas civis, nos termos do art. 406 do Código Civil e do Tema 1.368/STJ.

Dispositivos relevantes citados: art. 370 do CPC; art. 330, § 2º, do CPC; art. 487, I, do CPC; art. 85, §§ 2º e 11, do CPC; art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC; art. 42, parágrafo único, do CDC; art. 51, § 1º, do CDC; arts. 389 e 406 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.650.250/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.677.523/RJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.291.124/RS; STJ, REsp n. 1.821.182/RS; STJ, AgInt no REsp n. 2.002.576/RS; STJ, REsp n. 1.061.530/RS; STJ, EAREsp n. 600.663/RS; STJ, REsp n. 2.199.164/PR, Tema 1.368; STJ, Tema 1.059; TJPA, Apelação Cível n. 0801450-54.2024.8.14.0028.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0800576-32.2022.8.14.0063

ORIGEM: COMARCA DE VIGIA/PA

APELANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: TEODORO LOPES DE CAMPOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Vigia/PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato ajuizada por TEODORO LOPES DE CAMPOS.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

Na petição inicial, TEODORO LOPES DE CAMPOS alegou abusividade nos juros remuneratórios pactuados, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade de crédito. Requereu a revisão contratual com limitação dos juros à taxa média de mercado, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o valor da causa de R$ 28.852,30.

DADOS DO CONTRATO:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

Contrato

Empréstimo Pessoal nº 064300013917

Data da celebração

23/05/2017

Valor financiado

R$ 5.080,07

Parcelas

10 × R$ 1.080,43

Juros nominais

15,00% a.m. / 435,03% a.a.

Valor global

R$ 10.804,30

Modalidade

Empréstimo pessoal NÃO consignado

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios com base na taxa média do BACEN para a modalidade de "crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS" (2,07% a.m. e 27,84% a.a.), limitando os encargos a esse patamar e condenando a ré à restituição simples dos valores pagos a maior:

Ante o exposto, com base no artigo 487, I, CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: a) Declarar abusiva a taxa de juros do contrato nº 064300013917 e determinar sua limitação para 2,07% a.m. e 27,84% a.a., com o recálculo do débito; e b) Condenar a ré a restituir em sua forma simples, os valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Julgo improcedente o pedido de danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente, e divididos entre ambos pro rata. No entanto, a exigibilidade das referidas verbas resta suspensa em relação ao Requerente, em razão da gratuidade da justiça.

Inconformada, CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS interpõe RECURSO DE APELAÇÃO, sustentando, em preliminar:

• Nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a adequada produção de prova técnica acerca das condições específicas da contratação.

• Nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, afirmando que o Juízo de origem não enfrentou de modo suficiente os argumentos apresentados na contestação.

• Inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a parte autora não teria indicado de forma adequada a cláusula contratual impugnada nem delimitado corretamente o valor incontroverso, em desacordo com o art. 330, §2º, do Código de Processo Civil.

No mérito, defende que a sentença incorreu em evidente erro metodológico ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios com base na taxa média do BACEN referente a crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS.

Afirma que o contrato objeto da demanda não possui natureza consignada, mas corresponde a empréstimo pessoal não consignado, com pagamento mediante débito em conta corrente, modalidade que apresenta risco financeiro mais elevado para a instituição credora e, por consequência, taxas médias de mercado superiores às praticadas no crédito consignado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, diante das nulidades suscitadas, ou, subsidiariamente, reformá-la para afastar a limitação dos juros com base na taxa média do crédito consignado, reconhecendo-se a necessidade de adoção do parâmetro correspondente ao empréstimo pessoal não consignado, com a consequente improcedência ou revisão dos pedidos formulados na inicial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A matéria versada nos autos restringe-se à interpretação de disposições legais e contratuais em confronto com o pacto firmado, inexistindo fato controvertido que demande dilação probatória pericial. O magistrado, destinatário da prova, tem o poder-dever de dispensar as que não contribuirão para a solução da lide (art. 370 do CPC), consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA N. 7/STJ. [...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Agravo interno improvido. (STJ — AgInt no AREsp n. 2.650.250/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, DJe 02/10/2024)

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A sentença identificou o objeto da demanda, cotejou a taxa contratada com o parâmetro BACEN, reconheceu a abusividade, determinou o recálculo e decidiu sobre repetição de indébito, danos morais e sucumbência. Há, portanto, fundamentação completa.

Ademais o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a conclusão adotada (STJ — EDcl no AgInt no AREsp n. 2.677.523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T2, DJe 07/05/2025).

Rejeito a preliminar.

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A petição inicial identificou expressamente o Contrato de Empréstimo Pessoal nº 064300013917, a cláusula contestada (15,00% a.m. / 435,03% a.a.), o valor pretendido a título de restituição (R$ 18.852,30) e de danos morais (R$ 10.000,00), totalizando o valor da causa de R$ 28.852,30.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 330, § 2º, DO CPC/2015. INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS E DO VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE AMPLA DEFESA. [...] (STJ — AgInt no AREsp n. 2.291.124/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 20/06/2023)

Atendidos, portanto, os requisitos do art. 330, §2º, do CPC.

Rejeito a preliminar.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DO ERRO METODOLÓGICO NA DEFINIÇÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL

No caso dos autos, assiste razão à instituição financeira apelante quanto ao erro metodológico verificado na sentença.

O Juízo de origem reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios tomando como parâmetro a taxa média do BACEN relativa ao crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS, e limitou os juros para a 2,07% ao mês e 27,84% ao ano.

Ocorre que, da análise do CONTRATO (id. 36316099) juntado aos autos, verifica-se que a operação celebrada entre as partes NÃO se trata de empréstimo consignado, mas sim de empréstimo pessoal não consignado, com pagamento mediante débito em conta corrente.

A distinção é relevante, pois o CRÉDITO CONSIGNADO envolve menor risco de inadimplemento, em razão do desconto direto em benefício previdenciário ou folha de pagamento. Já o EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO depende da existência de saldo disponível em conta corrente, sem a mesma garantia automática de pagamento, circunstância que eleva o risco da operação e justifica a prática de taxas médias de mercado superiores.

Desse modo, a sentença incorreu em equívoco ao utilizar taxa média referente a modalidade contratual diversa e menos arriscada, ampliando artificialmente a diferença entre a taxa contratada e o parâmetro de mercado. A aferição da abusividade, portanto, deve observar a modalidade efetivamente contratada, qual seja, empréstimo pessoal não consignado.

Para decidir sobre a abusividade dos juros remuneratórios contratados, o Magistrado deve avaliar as particularidades de cada caso, considerando fatores como o custo de captação de recursos no local e na época do contrato, o valor e o prazo do financiamento, as fontes de renda do cliente, as garantias oferecidas, a existência de relacionamento prévio com a instituição financeira, o perfil de risco de crédito do tomador, a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. [...] 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada — art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. 4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. [...] 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, verifica-se a seguinte situação objetiva quanto aos juros remuneratórios discutidos nos autos:

• A sentença limitou os juros remuneratórios ao patamar de 2,07% ao mês e 27,84% ao ano, utilizando como referência a taxa média do crédito pessoal consignado.

• O contrato objeto da demanda, constante no ID. 36316099, previu juros remuneratórios de 15,41% ao mês e 458,35% ao ano.

• A taxa média correta divulgada pelo BACEN para a modalidade efetivamente contratada, qual seja, empréstimo pessoal não consignado, em maio de 2017, correspondia a 8,35% ao mês e 185,12% ao ano.

Vejamos na forma de tabela:

PARÂMETRO

TAXA MENSAL

TAXA ANUAL

RELAÇÃO COM A MÉDIA BACEN

Crédito pessoal consignado INSS — parâmetro incorreto adotado na sentença

2,07%

27,84%

modalidade diversa (NÃO Consignado)

Empréstimo pessoal não consignado — média BACEN (maio/2017)

8,35%

185,12%

1,00× (base)

Taxa efetivamente contratada — CREFISA

15,41%

458,35%

1,85×

Portanto, embora deva ser reconhecido o erro da sentença na utilização do parâmetro de crédito consignado ao invés de não consignado, verifica-se que a taxa contratada ainda supera, em mais de uma vez e meia, a média adequada da modalidade efetivamente pactuada.

A diferença verificada no caso concreto excede os limites considerados aceitáveis pela jurisprudência consolidada do STJ, que, em regra, adota como parâmetro a abusividade quando a taxa contratada ultrapassa uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média de mercado.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. [...] 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061.530/RS, a
jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" (AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018). 3. Agravo interno improvido. (STJ — AgInt no REsp 2.002.576/RS, T3 — Terceira Turma, j. 17/10/2022, DJe 20/10/2022).

Nesse mesmo sentido, destaca-se jurisprudência proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a qual corrobora a possibilidade de revisão dos juros remuneratórios
quando ultrapassado o patamar de uma vez e meia a média de mercado divulgada pelo BACEN
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. MORA DESCARACTERIZADA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. LEGALIDADE DAS TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A taxa de juros remuneratórios pactuada (3,75% a.m. e 55,62% a.a.)
supera em mais de uma vez e meia a média de mercado
apurada pelo BACEN (2,13% a.m. e 29,14% a.a.), excedendo o limite tolerável e configurando onerosidade excessiva, o que contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. [...] (TJPA — Apelação Cível 0801450-54.2024.8.14.0028, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 09/06/2025).

Reconhecida, portanto, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato objeto destes autos, determina-se a readequação do pacto obrigacional, com o refazimento dos cálculos, para que os juros remuneratórios sejam limitados ao patamar de 12,52% ao mês e 277,68% ao ano, correspondentes a uma vez e meia a taxa média divulgada pelo BACEN para a modalidade efetivamente contratada à época da avença.

Assim, acolhe-se parcialmente a insurgência da instituição financeira apenas para reconhecer o erro metodológico da sentença quanto ao parâmetro utilizado, substituindo-se a taxa média do crédito consignado pela taxa média do empréstimo pessoal não consignado, sem afastar, contudo, a revisão contratual, pois os juros pactuados permanecem abusivos à luz da média correta aplicável ao caso.

DA MORA

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual — juros remuneratórios — descaracteriza a mora do devedor, consoante a Orientação 2 firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS (S2 — Segunda Seção, DJe 10/03/2009).

ORIENTAÇÃO 2 — CONFIGURAÇÃO DA MORA: a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (STJ — REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min.ª Nancy Andrighi, S2, DJe 10/03/2009)

Mantém-se, portanto, a descaracterização da mora do apelado no período de normalidade contratual.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O art. 42, parágrafo único, do CDC determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A Corte Especial do STJ, nos EAREsp n. 600.663/RS (DJe 30/03/2021), fixou a seguinte tese e modulou seus efeitos:

A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS: o entendimento aqui fixado aplica-se somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ — EAREsp n. 600.663/RS, Corte Especial, DJe 30/03/2021)

No presente caso, as 10 (dez) parcelas foram pagas entre julho de 2017 e abril de 2018, integralmente anteriores ao marco temporal da modulação (30/03/2021). Não se verifica, ademais, qualquer elemento que evidencie má-fé da instituição financeira. Impõe-se, portanto, a restituição simples dos valores cobrados a maior, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA

A sentença fixou correção monetária pelo IPCA acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Esse regime não se compatibiliza com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 1.368), fixou a seguinte tese:

O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. (STJ — REsp n. 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15/10/2025 — Tema 1.368)

A taxa SELIC cumpre simultaneamente as funções de correção monetária e de juros de mora, afastando a cumulação de IPCA com juros moratórios de 1% ao mês. Incide desde o pagamento de cada parcela, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil c/c Tema 1.368/STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

I — REJEITAR as preliminares de cerceamento de defesa, ausência de fundamentação e inépcia da petição inicial;

II — REFORMAR a sentença para corrigir o parâmetro estatístico de aferição da abusividade dos juros remuneratórios pactuados no Contrato de Empréstimo Pessoal nº 064300013917, substituindo-se a taxa média do crédito pessoal consignado pela taxa média do empréstimo pessoal não consignado divulgada pelo BACEN para maio de 2017 (8,35% a.m. / 185,12% a.a.), mantida, contudo, a abusividade reconhecida em primeiro grau, com a consequente limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12,52% a.m. e 277,68% a.a. — correspondente a uma vez e meia a referida média —, determinando-se o recálculo integral do contrato;

III — MANTER a condenação da apelante à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior, a serem apurados em sede de liquidação de sentença;

IV — MANTER a descaracterização da mora do apelado no período de normalidade contratual, em razão da abusividade dos encargos exigidos;

V — MANTER a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de recurso autônomo do apelado;

VI — REFORMAR o regime de atualização da condenação, determinando a incidência da taxa SELIC, cumulativamente a título de correção monetária e juros de mora, desde o pagamento de cada parcela, nos termos do art. 406 do Código Civil e da tese fixada no Tema 1.368 do STJ (REsp n. 2.199.164/PR, Corte Especial, j. 15/10/2025), afastada a cumulação de IPCA com juros de mora de 1% ao mês;

VII — REDISTRIBUIR os ônus sucumbenciais na proporção de 90% a cargo de CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e 10% a cargo de TEODORO LOPES DE CAMPOS, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação a ser apurado em liquidação (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC), suspensa a exigibilidade em relação ao apelado, beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC).

Descabida a majoração recursal, ante o provimento parcial, nos termos do Tema 1.059/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026